Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTONOMOS E INDEPENDENTES. DIFERENTES BENS JURIDÍCOS TUTELADOS. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas dos artigos 129, §12 (lesão corporal contra agente da segurança pública), 147, caput, (ameaça) (duas vezes), 329 (resistência) e 331 (desacato), todos do Código Penal (em concurso material).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são suficientes à manutenção da condenação; se é possível aplicar o princípio da consunção em relação aos crimes de resistência, desacato e ameaça; se é possível reconhecer a ocorrência do concurso formal; verificar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4o do artigo 129 do Código Penal ou a desclassificação da conduta para a forma culposa da lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em insuficiência probatória quando as provas colacionadas aos autos, em especial o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos da vítima e dos policiais presentes nos fatos são uniformes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou, com desígnio diferentes, os crimes de ameaça, lesão corporal, resistência e desacato.
4. Havendo resistência ativa quanto à prisão e restando comprovado que o réu se excedeu na violência e causou lesão em um dos agentes que o abordou, além de ameaçar os envolvidos na abordagem, tem-se configurada a ocorrência do crime de resistência, lesão corporal e ameaça.
5 . Inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro. 5.1. Não se aplica a consunção se os tipos penais imputados preveem a proteção de bens jurídicos diversos, como por exemplo, a ameaça e a lesão corporal.
6. Inviável a desclassificação da conduta de lesão corporal dolosa para culposa e o reconhecimento da causa de diminuição referente ao §4o do artigo 129 do Código Penal quando a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o crime se deu por culpa ou foi cometido por relevante valor social ou moral, sob violenta emoção ou logo em seguida a injusta provocação.
7. Nos termos do artigo 65 do Código Penal, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante de pena quando confessa, ainda que parcialmente, a prática do delito a ele imputado (crime de resistência).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para o crime de resistência, readequando-se a pena definitiva desse delito e, por conseguinte, ajustando a pena global da condenação.